Tribunal: TJDFT
Processo: 0730761-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MATERIAL E MORAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. ART. 27, DA LEI No11.697/08. ROL TAXATIVO.
1. O art. 27, da Lei no 11.697/08, enumera as competências atinentes ao juízo da Vara de Família, restando claro, da leitura do referido artigo que os pedidos referentes aos danos morais e à obrigação de fazer não são contemplados em suas hipóteses taxativas.
2. Agravo de instrumento não provido.